Tribunal: CARF
Processo: 10510.721336/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721336/2017-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.010 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE LENILDO CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
PROCEDÊNCIA.
Caracterizada a indevida compensação de imposto de renda retido na fonte, é
procedente o lançamento efetuado para glosar os valores declarados a título de
IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas
Kakazu Kushiyama, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Marcelo Milton da Silva Risso, que
deram provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 78/85) interposto contra decisão da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 67/71, a qual
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 56/61, lavrada em 3/4/2017, em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2014, ano-calendário de
2013, entregue em 2/7/2014 (fls. 48/55).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721336/2017-60
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721336/2017-60

O crédito tributário formalizado no presente processo, no montante de R$
308.385,01, já incluídos os juros de mora (calculados até 28/4/2017) e multa de mora no
percentual de 20%, refere-se à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 196.523,72.
Na notificação de lançamento consta a seguinte descrição dos fatos (fl. 58):
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ ****** 196.523,72 , referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
São inscritas no programa DIRFxDARF, empresas que não recolheram ou recolheram a
menor o imposto de renda retido na fonte informado em DIRF - Declaração do imposto
de renda Retido apresentada a Receita Federal do Brasil.
Pelo principio da responsabilidade solidaria, efetuamos a glosa do imposto de renda
retido na fonte, vez que a contribuinte na qualidade de gerente geral da fonte pagadora,
abaixo especificada, não comprovou que a pessoa jurídica recolheu o valor do imposto
de renda que reteve na fonte.

Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
27.184.951/0001-14 - ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A (ATIVA)
132.474.254-20
0,00
196.523,72
196.523,72
TOTAL
0,00
196.523,72
196.523,72
Enquadramento Legal:
Arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, arts. 7.o,§§1.o e 2.° e 87, inciso IV, § 2.o do
Decreto n.o 3.000/99 — RIR/99.
Art. 723 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999, RIR/99.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 18/4/2017 (AR de fl. 62), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 2), acompanhada de documentos de fls. 4/45, alegando não concordar com essa
infração pois:
(...) o valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte informado no
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos
correspondentes foram devidamente oferecidos a tributação na declaração de ajuste
anual.
Solicitou prioridade de atendimento com fulcro no inciso I, artigo 69-A da Lei no
9.784 de 1999 e inciso I, parágrafo único, artigo 3o da Lei no 10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso).
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Brasília (DF), em sessão de 31 de
outubro de 2017, julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 03-77.636
– 3a Turma DRJ/BSB, abaixo reproduzida (fl. 67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721336/2017-60

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor informado a título de IRRF na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física, quando o contribuinte é gerente geral da fonte pagadora dos rendimentos e não
ficar comprovado o recolhimento do Imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A manutenção da glosa da compensação do imposto de renda retido na fonte da
fonte pagadora Itaguassu Agro Industrial S/A, CNPJ 27.184.951/0001-14, no valor de R$
196.523,72, foi justificada com o seguinte argumento (fl. 71):
(...)
Considerando que o contribuinte era gerente da fonte pagadora obrigada ao
recolhimento do IRRF, é cabível a sua responsabilização solidária pelo não
recolhimento aos cofres da União do imposto retido de seus rendimentos tributáveis
recebidos, motivo pelo qual deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido.do
recolhimento do imposto de renda retido na fonte, é indevida a compensação.
(...)
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 16/3/2018, conforme AR de fls.
74/75, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 13/4/2018 (fls. 78/85), acompanhado de
documentos de fls. 87/117, alegando o que segue:
2. SÍNTESE FÁTICA
(...)
2.4. Os documentos acostados comprovam, sem a necessidade de maiores esforços, que
o recorrente é apenas mais um funcionário da fonte pagadora, celetista, e que a cobrança
em duplicidade do imposto que já foi descontado de seu pagamento consiste em
flagrante ilegalidade.
(...)
3. DO MÉRITO
DA DISTINÇÃO ENTRE A FUNÇÃO DE GERENTE CELETISTA E A DE SÓCIO
ADMININSTRADOR (sic) — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO TÉCNICA — ERRO
GROSSEIRO NO EXAME DOS FATOS
3.1. A partir da simples leitura do acórdão exarado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília já é possível captar a evidência de que houve no presente caso
um apego empedernido à palavra "gerente", por um lado, e uma franca desconsideração
do fenômeno ao qual a mesma alude, por outro. Ou seja, as autoridades que realizaram o
lançamento, juntamente com as que o revisaram, empregaram a palavra "gerente" sem
qualquer consideração acerca de seu conteúdo no tocante ã situação do recorrente.
Imputaram o tributo como se do mero uso da palavra "gerente" decorresse o surgimento
da responsabilidade pelo crédito tributário.
3.2 Conforme consta das anotações em sua CTPS, o contribuinte foi admitido pela
Itaguassu Agro Industrial S/A na data de 20 de janeiro de 1999, na função de "Gerente
Geral II". Sua função, no curso do contrato de trabalho, foi alterada por duas vezes, uma
em 01/08/2010 e outra em 01/10/2013. Em cada uma das ocasiões, sucessivamente,
passou a ocupar as funções "Superintendência de Fábrica" e "Superintendente Técnico
V". A observação, a partir da CTPS, da sua evolução no quadro de funcionários da
Itaguassu Agro Industrial, não deixa dúvidas quanto ao caráter técnico da função
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721336/2017-60

exercida, e comprova de per si que o mesmo jamais figurou como sócio, mormente
como sócio-administrador, ou sequer exerceu funções de gestor administrativo.
3.3 Por outro lado, observamos que a conclusão extraída pela autoridade lançadora e
endossada pela Delegacia de Julgamento sequer foi amparada na documentação pertinente,
qual seja, os atos constitutivos da fonte pagadora. A afirmação de que o contribuinte é
"gerente" foi toda extraída a partir dos holerites ou da CTPS. Quanto à afirmação de que o
sr. Lenildo figura como "sócio-administrador", sequer sabemos de onde foi extraída,
porquanto não chegou a ser juntado aos autos o contrato social da fonte pagadora. A título de
contra prova, demonstrando que o recorrente jamais compôs os quadros societários,
colacionamos no anexo 03 destes arrazoados a cópia do contrato social da fonte pagadora.
3.4. À míngua de elementos a partir dos quais pudesse a autoridade que lavrou o acórdão
concluir que o recorrente compõe os quadros societários da fonte pagadora, podemos
apontar, com ampla margem de certeza, que a imputação da responsabilidade solidária ao
recorrente se deu com fundamento na pura presunção de que na sua função de
superintendente (exercida entre 01/08/2010 e 01/10/2013) estavam implicadas as
prerrogativas de sócio-administrador. A realidade, contudo, não poderia ser mais distante,
porquanto, como amplamente demonstrado, o recorrente exerce função técnica.
3.5. A conclusão é a de que a presunção levada a diante pelas autoridades fiscais, por
decorrer de erro grosseiro na apreciação dos contornos específicos da função do recorrente,
deixou de levar em conta que o mesmo não possui poderes gerenciais. Não possuindo
poderes gerenciais, não se lhe aplica o art. 135 do CTN.
A imposição da solidariedade, portanto, se deu em total desobediência a tal dispositivo,
conforme demonstraremos.
DA INAPLICABILIDADE DO ART. 135, CTN — AUSÊNCIA DE PODERES DE
GERÊNCIA — INEXISTÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO ATRIBUIÍDA (sic) AO
RECORRENTE — MERO INADIMPLEMENTO
3.6. Afora a cabal demonstração de que o recorrente jamais figurou nos quadros
societários, situação que constitui a linha cervical da presente defesa, iremos, em
atenção ao princípio da eventualidade, demonstrar também que, ainda que fosse
possível imputar ao recorrente a solidariedade, a fazenda não se desincumbiu de
demonstrar os requisitos legais exigidos para tal.
3.7. A aplicação do art. 135, CTN, deve ser precedida de rigorosa investigação dos atos
gerenciais supostamente praticados por aquele sujeito ao qual se pretende imputar a
responsabilidade, porquanto impõe a comprovação da prática de ato comissivo que
exceda os poderes concedidos. Nos termos do próprio artigo:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I — as pessoas referidas no artigo anterior;
(...)
III — os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
3.8. A dicção da regra é clara em apontar que é imperiosa a comprovação de que o
sócio, investido na condição de dirigente, tenha dolosamente praticados atos com:
a) excesso de poderes ou;
b) infração à lei;
c) ao contrato social;
d) ou ao estatuto.
3.9. A imposição de eficácia à regra ampliadora da responsabilidade requer então a
comprovação de que o recorrente (que no caso não é sócio nem administrador, repita-
se), agiu em desconformidade com os poderes que lhe haviam sido outorgados. Ocorre
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721336/2017-60

que compulsando os autos não há nada que venha a sequer supor tal ocorrência.
Tampouco foi comprovado nos autos que o recorrido auferiu qualquer beneficio com a
situação.
Colaciona jurisprudência do CARF.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
EM RAZÃO DA MERA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO
3.12. No acórdão recorrido a autoridade revisora do lançamento endossa a extensão da
responsabilidade ao recorrente pela ausência do recolhimento do tributo (...)
3.13. O entendimento impingido no acórdão é frontalmente contrário à jurisprudência
consolidada nos tribunais superiores. Observe, por exemplo, a jurisprudência do STJ,
em julgamento que tramitou sob a sistemática do artigo 543-C, CPC/73:
Cita jurisprudência STJ
3.14. A obviedade do tema é tal que o entendimento aqui sugerido já foi sumulado no
verbete de número 430, do STJ, o qual transcrevemos:
Súmula 430 - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
4. CONCLUSÃO
4. 1. As razões expostas acima deixam claro, primeiramente, que o recorrente em
momento algum serviu na qualidade de sócio, muito menos de sócio-administrador.
Paralelamente restou claramente demonstrado que o mesmo sempre foi funcionário da
fonte pagadora, exercente de função técnica que pressupõe sua habilitação profissional
como engenheiro mecânico, tal qual consta de seu registro no CREA acostado aos autos
no anexo 04 destes arrazoados.
4.2. É necessário que se reconheça, portanto, que o processo administrativo fiscal que
resultou no lançamento do débito tramitou sem a mínima consideração acerca da
obediência estrita aos requisitos essenciais de que trata o artigos 135, do Código
Tributário Nacional, o que demonstra de forma conspícua a ilegalidade do lançamento.
5. DOS PEDIDOS
5.1. Diante do acima exposto, requer:
a) O conhecimento do presente recurso voluntário, por preencher seus requisitos legais
de admissibilidade;
b) O deferimento da juntada dos documentos constantes em anexo;
c) No mérito, a reforma do acórdão da DRJ, para que seja julgado improcedente o
lançamento imposto pela autoridade fiscal em, com fundamento no fato de o
contribuinte jamais ter figurado corno sócio.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade devendo pois ser conhecido.
A lide em questão refere-se à compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte (IRRF), vez que, no entendimento do Recorrente, a responsabilidade pelo não
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721336/2017-60

recolhimento do tributo é exclusiva da fonte pagadora, tendo em vista que o reteve e,
supostamente, não procedeu ao recolhimento.
O Recorrente apresentou a declaração de ajuste anual do exercício de 2014, ano-
calendário de 2013, ND: 05/84.159.142, em 2/7/2014, na qual informou rendimentos tributáveis
da fonte pagadora Itaguassu Agro Industrial S/A, CNPJ 27.184.951/0001-14, no montante de R$
760.160,80 com IRRF de R$ 196.523,72 (fls. 48/55). Em razão do trabalho de Malha Fiscal, tal
valor de IRRF foi glosado com o lançamento da infração de compensação indevida de IRRF, sob
o argumento de que o contribuinte, na qualidade de gerente geral da fonte pagadora, não
comprovou que a pessoa jurídica recolheu o valor do imposto de renda que reteve na fonte (fl.
58).
A manutenção do lançamento pela DRJ foi justificada inicialmente na alegação de
ser o contribuinte “sócio administrador da empresa”, concluindo que o cabimento da
responsabilização solidária pelo não recolhimento aos cofres da União do imposto retido de seus
rendimentos tributáveis recebidos deveu-se ao fato do mesmo exercer o cargo de gerente da
fonte pagadora obrigada ao recolhimento do IRRF.
Em sede de recurso o contribuinte afirma “ser apenas mais um funcionário da
fonte pagadora, nunca tendo figurado nos quadros societários da empresa”. Todavia, com base
nos documentos acostados, dentre os quais a carteira de trabalho (fls. 10/13) e cópias dos
demonstrativos de pagamento (fls. 14/43), verifica-se que o mesmo exercia inicialmente a função
de gerente geral, sendo alterada sua função para superintendência fábrica em 1/8/2010 (fl. 12).
Nos termos do disposto no artigo 723 do Decreto no 3.000 de 26 de março de
1999, vigente à época dos fatos:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Assim, na condição de superintendente1 o Recorrente é responsável solidário com
a empresa pelos créditos tributários decorrentes do não recolhimento do IRRF, o que condiciona
a compensação do IRRF em seu desfavor do imposto devido apurado na declaração de ajuste
anual, à comprovação do devido recolhimento do valor retido, no caso concreto, R$ 196.523,72,
não sendo prova bastante a DIRF emitida pela fonte pagadora, o comprovante de rendimentos
pagos e de IRRF e os demonstrativos de pagamentos quando desacompanhadas do referido
comprovante de recolhimento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.

1 Superintendência / Gerência Geral
Definições táticas / elaboração planos de ação.
Este é um nível intermediário entre Diretoria e Gerência, sendo que em algumas empresas é um Diretor com poderes
atenuados e em outras é um gerente com poderes ampliados.
Fonte: Hierarquias: a estrutura da organização. Disponível em: http://www.promerito.com.br/jobdescriptor/textos/estrutura.php
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.010 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721336/2017-60

Débora Fófano dos Santos

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital